Tribunal: TJSP
Processo: 1020532-08.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Obscuridade – Omissão – Pretensão de caráter infringente. Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida. Cabível a aplicação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos.

RECURSO REJEITADO COM APLICAÇÃO DE MULTA.